Tribunal: TJDFT
Processo: 0743500-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios. Valor da condenação irrisório. Arbitramento por equidade. Critérios de Razoabilidade e proporcionalidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de os honorários advocatícios serem fixados por equidade, pois se tiverem por base o valor da condenação a verba será irrisória.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
4. O Código de Processo Civil, no art. 85, § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. Os honorários são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que usufruiu dos serviços.
6. Na espécie, em que pese a causa ter baixa complexidade e ter tramitado o processo por cerca de nove meses, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 208,00 (duzentos e oito reais), quantia insuficiente para remunerar o advogado pelos serviços que prestou ao cliente.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida. Maioria.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85, §§ 2°, 8o e 11.